Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual civil. Ação regressiva de ressarcimento. Pretensão advinda de seguradora. Contrato de Seguro. Objeto. Cobertura de Veículo automotor. Acidente automobilístico. Culpa de terceiro. Veículo segurado. Conserto. Custeio. Seguradora. Sub-rogação. Limite. Valor vertido. Franquia. Dispêndio pela segurada. Abatimento no vertido. Isenção. Primeira cobertura. Pagamento realizado pelo terceiro causador do dano à segurada. Provimento Jurisdicional transitado em julgado. Compreensão do correspondente à franquia. Decote. Oposição à seguradora. Impossibilidade. Prova do despendido. Ônus da autora. Desincumbência (cpc, art. 373, i). Apelo provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelo interposto por seguradora que, no ambiente de ação regressiva decorrente de acidente de trânsito de veículo automotor, julgara parcialmente procedente o pedido inicial formulado em desfavor do causador do sinistro que danificara o veículo segurado e cuja reparação custeara, estabelecendo o decote do montante a ser revertido em sub-rogação do que teria sido despendido pela segurada à guisa de franquia.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de pagamento, pela segurada, de qualquer montante à guisa de franquia, revertida ao abatimento do montante despendido pela seguradora com a reparação do veículo segurado, e se o deliberado em ação promovida pela segurada em face do causador do dano vincula e pode prejudicar a seguradora.
III. Razões de decidir
3. Emergindo a pretensão da sub-rogação aperfeiçoada em favor da seguradora que, face ao sinistro, suportara a cobertura convencionada no seguro contratado pela proprietária do veículo danificado, e tendo derivado da imputação de culpa à parte ré para a produção do acidente automobilístico que encerra o evento danoso deflagrador da cobertura, resta-lhe afetado o ônus de evidenciar a culpa pelo sinistro como gênese do direito que invocara, e, na sequência, o que despendera com a reparação do automóvel que assegurara.
4. Apreendida a culpabilidade para a produção do evento danoso, à seguradora que suportara o custeio do reparo do veículo segurado, cuja condutora restara alforriada de qualquer culpa para a produção do evento danoso, assiste o direito de ser reembolsada quanto à integralidade do que despendera com o reparo realizado, devendo ser comprovado, se o caso, para efeitos de abatimento, o vertido pela segurada com o fomento da sua participação no conserto do automóvel segurado compreendido na franquia contratada ou, ainda, o valor da franquia paga diretamente à parte segurada pelo causador do dano.
5. Sobejando dos elementos colacionados a certeza de que o custeio dos custos do reparo do veículo segurado fora suportado exclusivamente pela seguradora, não tendo havido o dispêndio de qualquer montante pela segurada à guisa de franquia, inclusive porque isenta no caso, por se tratar da primeira cobertura na vigência da apólice, inviável que haja decote, do montante a ser revertido em sub-rogação, do montante pertinente a essa participação nas coberturas, pois inexistente.
6. Não tendo havido a destinação de qualquer montante à seguradora, nem mesmo à guisa de abatimento do montante que despendera com a recuperação do veículo segurado, o havido em ação promovida pela segurada em face do causador do acidente não a aproveita nem pode prejudicá-la, consoante o regramento que pauta o alcance subjetivo da coisa julgada (CPC, art. 506), tornando inviável que seja afetada pelo decidido na ação que lhe é estranha de molde a sofrer limitação do direito ao reembolso do que despendera que a assiste, precipuamente quando sequer o causador do dano reparado se desvencilhara do ônus de evidenciar que o despendido em favor da segurada englobara reversão à seguradora do correspondente à franquia, pois fato modificativo do direito invocado em seu desfavor pela seguradora sub-rogada (CPC, art. 373, II).
7. A seguradora, ao aviar pretensão volvida ao reembolso, em sede regressiva, do que vertera com o reparo do veículo segurado ante os danos que experimentara diante do sinistro provocado por terceiro, assume o ônus de evidenciar, além da culpa pela produção do evento danoso, o que despendera, ensejando que, apurada a responsabilidade do terceiro acionado pela germinação do evento lesivo e o que despendera com a reparação do veículo segurado, deve ser-lhe assegurado o reembolso do que efetivamente despendera, pois forrara o direito que invocara e a assiste (CC, art. 786; STF, súmula 188; CPC, art. 373, I).
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido procedente. Unânime.